Tribunal: CARF
Processo: 13839.903804/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.903804/2010-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.265 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Assunto
CSLL - SALDO NEGATIVO - COMPENSAÇÃO
Recorrente
HORTEC TECNOLOGIA DE SEMENTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.
(assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório parcialmente reproduzido abaixo, com número de rastreamento 887162275, emitido
eletronicamente em 05/10/2010, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
27053.34627.240206.1.3.03-7072.

O detalhamento das parcelas porventura confirmadas encontra-se no documento
intitulado “Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Tendo tomado ciência da decisão proferida em 18 de fevereiro de 2011 (fls. 77), a
contribuinte, irresignada, apresentou sua Manifestação de Inconformidade em 18 de março de
2011 (fls. 79 a 80), expondo, em síntese, o seguinte:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.903804/2010-31
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.265 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903804/2010-31

MI.01) Informa que a DIPJ 2006 AC 2005 foi incorretamente preenchida,
especificamente as Fichas no 11 e no 12A; MI.02) Para corrigir as informações, a interessada
apresentou, em 23/11/2010, a DIPJ retificadora;

O detalhamento das parcelas porventura confirmadas encontra-se no documento
intitulado “Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Tendo tomado ciência da decisão proferida em 13 de outubro de 2010 (fls. 55), a
contribuinte, irresignada, apresentou sua Manifestação de Inconformidade em 27 de outubro de
2010 (fls. 16 a 17), expondo, em síntese, o seguinte:
MI.01) Informa que a DIPJ 2006 AC 2005 foi incorretamente preenchida,
especificamente as Fichas no 11, 12A, 16 e 17;
MI.02) Para corrigir as informações, a interessada apresentou, em 20/10/2010,
a DIPJ retificadora;
MI.03) Afirma que os recolhimentos relativos à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido foram corretos, ou seja, no valor total de R$ 15.798,76; e
MI.04) Argumenta que é absolutamente indevida a diferença do mencionado
tributo, bem como seus acréscimos, razão pela qual o suposto débito fiscal
merece ser extinto, com fundamento no pagamento.

Em sessão de 18 de julho de 2019 (e-fls. 58) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte,.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 87), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.265 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903804/2010-31

Afirma que a sua DIPJ do ano-calendário 2005 foi preenchida incorretamente,
tendo sido corrigida por declaração retificadora transmitida em 01/11/2011.
Alega que bastaria ao Fisco confrontar os dados retificados com as guias de
recolhimento e aferir a apuração do tributo mês a mês.
Afirma também que identificou erro no preenchimento da DCTF transmitida em
23/11/2010. Alega que o valor total do débito somaria R$ 15.978,76 e não os R$ 8.581,08
declarados em DCTF. O montante recolhido também somam R$ 15.978,76
Apresenta como prova cópia do Livro Razão e Diário.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
A controvérsia dos autos está na divergência do valor de estimativas que devem
compor a apuração do CSLL.
A empresa informou em sua DCOMP que recolheu via DARF o valor total de R$
R$15.978,76 a título de pagamento de estimativas.
O despacho decisório de e-fls 3, junto com seu relatório auxiliar de e-fls. 4/5
reconhecem apenas uma parcela dos quatro DARF de estimativas informados, num total
confirmado no valor de R$ 6.255,62 ante os R$ 7.397,68 não confirmados.
Ocorre que a empresa declarou em DCTF um valor de estimativa menor que o
recolhido, daí porque o sistema da RFB também validou valores a menor.
Assim, pela ótica de uma análise puramente eletrônica, o despacho decisório faz
sentido e não mereceria reformas, pois se a empresa declara, por exemplo, em DCTF um débito
de estimativas no valor de R$ 1.253,73 (fevereiro de 2005), este deve ser o valor a ser
computado na apuração do IRPJ no período, sempre considerando que é a DCTF o documento
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.265 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903804/2010-31

de confissão de dívida. A DIPJ, a contrário, não se constitui em documento de confissão de
dívida, o que foi pacificado neste CARF por meio de sua súmula 921.
No entanto, este relator entende que o caso merece uma análise mais atenciosa,
pois o que constam dos autos indicam fortes indícios e documentos que parecem conferir razão
às alegações do Recorrente e que reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito
de defesa não seja prejudicado.
Vê-se que as cópias dos livros contábeis juntados aparentam conferir
verossimilhança com as alegações recursais.
Apresentamos abaixo uma comparativo dos valores informados em DIPJ, DCTF e
de recolhimento via DARF informado na DCOMP:

PA
DIPJ
DCTF
DARF informado na DCOMP
janeiro
R$2.325,46
R$2.325,46
R$ 2.325,46
fevereiro
R$5.837,88
R$1.253,73
R$ 5.837,88
março
R$355,21
R$ 355,21
abril
R$7.460,21
R$5.001,89
R$ 7.460,21
R$15.978,76
R$8.581,08
R$ 15.978,76

A recorrente junta na e-fls. 206 relatório do Livro razão analítico indicando que
registrou na conta ANTECIPAÇÕES DO IRPJ os valores de estimativa tal qual informado na
DIPJ:

Estes mesmos registros constam na cópia do Livro Diário nas e-fls. 204 a 207.
Os extratos dos recolhimentos das estimativas aqui analisadas foram juntados
conforme e-fls. 44/45.

1 Súmula CARF no 92

A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a
exigência de crédito tributário nela informado.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.265 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903804/2010-31

O relator do Acórdão recorrido juntou na e-fls. 63 tela do sistema
SIEF/PERDCOMP a mensagem de ocorrência de que o “Valor alocado do DARF acrescido do
saldo disponível do principal é inferior ao informado na composição do saldo negativo”:

E tal mensagem mereceria uma investigação mais detalhada pois no caso do
DARF de fevereiro, o valor recolhido é idêntico ao valor indicado na composição do saldo
negativo (R$5.537,88) na DCOMP (e-fls. 11).
Deste modo, vê-se que não pode ser descartada a possibilidade de que a
recorrente tenha de fato declarado em DCTF um valor equivocadamente a menor que o devido a
título de estimativas de CSLL.
Portanto, a análise por este julgador dos documentos juntados nos autos indicam,
em princípio e em juízo de delibação, a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, motivo
porque voto pela remessa dos autos a Unidade de Origem para:
1. Juntar os extratos de todos os recolhimentos via DARF relacionados à
débito de estimativa de CSLL no ano-calendário 2005, juntamente com
dados sobre os saldo de pagamentos e informações sobre vinculações em
DCTF e PER/DCOMPs (telas do sistema SIEF-DOCUMENTOS DE
ARRECADAÇÃO);
2. Apurar o CSLL do ano-calendário de 2005;
3. Intimar a recorrente para que apresente a escrituração contábil suficiente
para a realização da apuração do CSLL;
4. Após realizar análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório
Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado,
bem como atestar se este não foi utilizado em outro processo de
compensação;
5. Informar se os recolhimentos de estimativa de 2005 foram objeto de
aproveitamento na quitação de outros débitos ou vinculação à outros
PER/DCOMPs.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.265 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903804/2010-31

O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
Rafael Zedral - relator

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital